Tribunal: TJMT
Processo: 1036548-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036548-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), RENAN CARVALHO DE SOUSA - CPF: 061.132.241-20 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), NAYANE DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 955.179.522-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON LESMO FERREIRA - CPF: 040.379.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SAMUEL BORGES - CPF: 048.238.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RODRIGUES KORALESKI - CPF: 063.383.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALMEIDA FRAZAO - CPF: 061.242.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SUNAMYTTA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 092.087.569-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 067.171.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARTINS TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 611.855.343-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA - CPF: 021.274.351-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS APARECIDO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 061.722.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (REU), JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU - CPF: 057.023.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN VILMAR VIEIRA - CPF: 076.052.319-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 358.142.858-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.674.741-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SILVA COSTA - CPF: 070.272.391-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO BRITO AGUIAR - CPF: 076.684.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGO FERREIRA ARRUDA - CPF: 061.800.771-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DOS ANJOS SANTOS - CPF: 032.272.841-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA CAPILA - CPF: 714.410.021-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERSON DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 705.140.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DAVID PEREIRA LEITE - CPF: 052.340.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE ALMEIDA FRANCISCO - CPF: 029.472.031-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 352.923.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS MORAES - CPF: 061.637.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 703.535.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 061.037.011-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.079.801-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO CODINOME FANTASMA II. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUA
L. IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva
,
no âmbito da “Operação Codinome Fantasma II”, destinada à apuração dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
trê
s
questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta; (
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
;
(
iii
) verificar a presença dos pressupostos do art. 580 do Código de Processo Penal, para fins de eventual extensão do benefício concedido ao corréu em outro
habeas corpus

em favor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão temporária em preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta, com indicação de elementos que evidenciem o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva é legítima para garantia da ordem pública quando destinada a interromper ou mitigar a atuação de integrantes de organização criminosa, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do agente.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente da gravidade concreta dos fatos imputados e da atuação em organização criminosa.

A extensão dos efeitos de decisão concessiva de
habeas corpus
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fático-processual, sendo inviável quando fundada a decisão anterior em razões não reproduzidas no caso sob exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutrali
zar a atuação de organização criminosa.

Inviável a extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu quando ausente identidade fático-processual entre as situações confrontadas, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, § 2o, 315 e 580; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos I e II; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC no 218.249/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 03/09/2025,
DJe
08/09/2025; STJ,
AgRg
no HC no 942.491/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024,
DJe
07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
impetrado em favor de
Renan Carvalho
d
e Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que
,
nos
autos
de
número 1013099-21.2025.8.11.0015,
decretou sua prisão preventiva no contexto da o
peração
c
odinome
f
antasma
II
.

O impetrante
sustenta

que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, baseando-se apenas na presumida inserção do paciente em contexto de
organização criminosa
, sem apresentar elementos objetivos que evidenciem a real necessidade da medida extrema. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis
. Por fim, requer a extensão do benefício concedido ao corréu Diego dos Anjos Santos nos autos do
h
abeas
c
orpus no 1035177-54.2025.8.11.0000, com base no artigo 580 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 323161395).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 336780399), defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se
pela denegação da ordem (ID. 337255386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, § 4°, Incisos I e II, da Lei no 12.850/2013; e artigos 33,
caput
, e 35 c/c 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, no contexto da "Operação Codinome Fantasma II", deflagrada para investigar a atuação de diferentes núcleos da facção criminosa Comando Vermelho, envolvidos em crimes como tráfico de drogas e armas, corrupção e ingresso de celulares em presídios.

De acordo com as investigações, o paciente foi identificado no relatório de investigação policial n.o 2025.13.25144 como um
“
lojista
” (ID.
322919350
)
. As evidências apontam que o paciente
supostamente
integrava o grupo de WhatsApp denominado "Mercadoria", sendo
que
as conversas encontradas
indicam
sua
possível
atuação
no comércio ilícito
de entorpecente
.

C
umpre destacar que a prisão preventiva, como medida excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam
,
garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em análise, verifico que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito
, conforme trecho que individualiza a participação do paciente que transcrevo a seguir:

7. Dos índicos apurados em desfavor do representado RENAN CARVALHO DE SOUSA

RENAN
foi reconhecido no relatório de investigação policial n.o 2025.13.25144 como um 'lojista', desempenhando suas atividades ilícitas em parceria com ALYSON RODRIGUES DE MOURA (Id. 192224514 – Pág. 31).

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a prisão preventiva
, conforme precedente que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.

4. Com efeito, depreende-se da decisão impugnada que o paciente, em tese, teria "participado de uma sessão de tortura, empreendida em desfavor da vítima pela ausência de pagamento pelos entorpecentes adquiridos. A violência das agressões fora registrada em vídeo pelos investigados".

5. Ademais, "os investigados tentaram extorquir o genitor da vítima, para que este pagasse uma quantia para liberação de seu filho do cárcere. Essas condições, somadas à localização de
porções de crack fracionadas, revelam a atuação do coacto na traficância de forma organizada, possivelmente com vinculação à facção criminosa".

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 218.249/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Dessa forma, constata-se que a custódia cautelar não decorreu de presunções genéricas nem de juízo abstrato acerca da gravidade dos delitos imputados, mas esteve lastreada na análise concreta da conduta atribuída ao paciente, devidamente individualizada a partir dos elementos colhidos na investigação.

Quanto às condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa

—, não são,
de forma automática
, suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 942491 SP 2024/0331995-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024)

No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu
Diego Dos Anjos Santos
, no
habeas corpus
no 1035177-54.2025.8.11.0000, com fundamento no art. 580 do CPP, a pretensão não encontra respaldo nos autos.

A aplicação do referido dispositivo legal pressupõe a identidade de situações fático-processuais entre o paciente e o corréu mencionado, o que não se verifica no caso. Com efeito, nos autos do
habeas corpus
que beneficiou o corréu, restou consignada a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva.

Essa circunstância diverge do presente feito, em que subsistem fundamentos concretos e individualizados em relação ao paciente, notadamente no que concerne aos elementos indicativos de sua participação nos fatos apurados, o que afasta a possibilidade de extensão do benefício, diante da ausência de similitude das situações pessoais e processuais.

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade manifesta, abuso de poder ou circunstância excepcional que autorize a concessão da ordem pela via do
habeas corpus
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da medida cautelar impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas co
rp
us
, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Renan Carvalho
d
e Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025